Tribunal: TJDFT
Processo: 0734558-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). UNILATERALIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. GRAMPO JUMPER. PERÍCIA TÉCNICA. PROVA HÁBIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NÃO CONSTATAÇÃO. FATURAMENTO ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA REGULAR.
1. A questão da unilateralidade foi enfrentada em sede de agravo de instrumento no 0732343-07.2021.8.07.0000, onde foi reconhecida a regularidade do TOI, que contou com o acompanhamento de representante da empresa fiscalizada, na data da aferição da irregularidade, e interposição de recurso administrativo.
2. A ausência de irregularidade ao tempo da perícia realizada pelo perito nomeado pelo Juízo não descaracteriza a existência da violação com a instalação do grampo jumper, visto que ao tempo da perícia (mais de um ano depois do TOI), o equipamento já estava regular.
3. Em atenção ao disposto no art. 130, inciso III da Resolução 414 da ANEEL, deve ser realizada a apuração das diferenças e recuperada a receita quando constatada a fraude na medição, com a emissão de revisão de consumo, respeitados o contraditório e a ampla defesa, desde o momento da inspeção rotineira in loco.
4. Apurado o histórico da unidade consumidora de energia com degrau de consumo, não cabe a aplicação de cobrança de apenas seis ciclos prevista no §1o do art. 132 da Resolução ANEEL 414/2010.
5. Apelação conhecida e não provida.